Tribunal: TCU
Processo: 016.356/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10617/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em 15/4/2021, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no bojo do Convênio 842064/2005, firmado entre o referido fundo e o Município de Álvares Florence/SP, tendo como objeto a concessão de apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que visavam proporcionar a melhoria da infraestrutura da rede física escolar, com o fim de ajustá-la às melhores condições de ensino aprendizagem, vigente entre 9/12/2005 e 7/2/2007, com recursos federais efetivamente transferidos no montante de R$ 160.000,00, além de contrapartida de R$ 4.896,53, em desfavor de Alberto César de Caires (CPF XXX.067.938-XX), prefeito municipal no período de 1/1/2005 a 31/12/2008, na condição de gestor dos recursos (peça 29). Considerando que, esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano (R$ 160.000,00), e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 21), ainda após as manifestações do órgão de controle interno (peças 23-24) e o pronunciamento ministerial (peça 25), os autos foram encaminhados ao Tribunal; Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 29): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Apresentação da prestação de contas 9/10/2006 10 Marcos interruptivos da prescrição Análise documental, Parecer no 1487/2007-DIREL/COAPC/CGCAP/DIFIN/FNDE 25/5/2007 9 Análise da prestação de contas, Parecer Conclusivo no 1021/2018/DIPRE/COAPC-CGAPC/DIFIN 4/9/2018 11 Notificação do responsável, mediante Ofício no 29965/2018/Dipre/Coapc/Cgapc/Difin-FNDE 17/9/2018 12 e 14 Autorização de abertura da TCE 15/4/2021 1 Relatório de TCE no 186/2021-DIREC/COTCE/CGAPC/DIFIN-FNDE/MEC 3/5/2021 18 Autuação do processo no TCU 11/6/2021 - Considerando o transcurso de mais de cinco anos entre o Parecer 1487/2007-DIREL/COAPC/CGCAP/DIFIN/FNDE e o Parecer Conclusivo 1021/2018/DIPRE/COAPC-CGAPC/DIFIN, o que enseja a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 29-31) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 32), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.356/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alberto César de Caires (XXX.067.938-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Álvares Florence - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.